Tribunal: STJ
Processo: 0033784-44.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802641 - PR (2024/0453923-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FORMAPLAN
FORMAS
PLANEJADAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: DAYSE LIMA DA SILVA - SP309625
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
INTERES.
: ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA
INTERES.
: ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE
INTERES.
: ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA
INTERES.
: BANCO INTERCAP S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
INTERES.
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: F. INFORMATICA LTDA
INTERES.
: GDTECH QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: M. MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: MACHADO FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: METAIS UNIÃO LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA
INTERES.
: PLANO & PLANO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
INTERES.
: REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: REMAX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
INTERES.
: SIN TRAB INDS CONS MOBILIARIO DE UNIAO DA VITORIA
INTERES.
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
INTERES.
: STEAM
SYSTEM
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
Documento eletrônico VDA51604627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ef42aa8c-b55f-4e6c-b20f-93de22470c07

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERES.
: TABLEROS IND. E COM. DE PAINEIS LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE DAS CLÁUSULA 7.1 E 1.1 DO MODIFICATIVO.
CONCESSÃO GENÉRICA DE GARANTIA. NÃO POSSUI LIQUIDEZ.
ANÁLISE FÁTICA SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME.
UTILIZAÇÃO DE BEM DE TERCEIRO.
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
DISSÍDIO
SÚMULA N. 283/STJ.
JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRIDO. NÃO POSSUI A MESMA
SIMILITUDE FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se da possibilidade de análise da legalidade das cláusulas do
plano de recuperação judicial, especialmente quanto à utilização de um
imóvel penhorado como garantia, para fim de estender o prazo de
pagamento dos créditos trabalhistas, nos termos do §2o do artigo 54 da
L. 11.101/05.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assembleia
geral de credores é soberana para deliberar sobre os termos do plano
de recuperação judicial, sendo limitada a atuação do Judiciário ao
controle de legalidade do plano, sem adentrar no conteúdo econômico
(

AgInt
no
das
cláusulas
aprovadas.
REsp
1.587.559/PR;
.
REsp 1.743.785/SP)
3. No caso, não há como concluir de forma diversa do Tribunal estadual,
considerando que é dever do juiz a análise de suficiência das garantias
apresentadas para dilação do prazo para pagamento do crédito
trabalhista, sendo a conclusão negativa nesta demanda. Alterar tal
entendimento demandaria reexame fático, sendo vedado nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
4. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando as razões
nele trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas pela Corte
local. Incidência da Súmula 283 do STF.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial alegado. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51604627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ef42aa8c-b55f-4e6c-b20f-93de22470c07

6. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e,
nessa extensão, negar provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51604627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 12:58:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: ef42aa8c-b55f-4e6c-b20f-93de22470c07

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802641 - PR (2024/0453923-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FORMAPLAN
FORMAS
PLANEJADAS
INDUSTRIA
E
COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: DAYSE LIMA DA SILVA - SP309625
RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
INTERES.
: ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA
INTERES.
: ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE
INTERES.
: ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA
INTERES.
: BANCO INTERCAP S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
INTERES.
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: F. INFORMATICA LTDA
INTERES.
: GDTECH QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: M. MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: MACHADO FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: METAIS UNIÃO LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA
INTERES.
: PLANO & PLANO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
INTERES.
: REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: REMAX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
INTERES.
: SIN TRAB INDS CONS MOBILIARIO DE UNIAO DA VITORIA
INTERES.
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
INTERES.
: STEAM
SYSTEM
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERES.
: TABLEROS IND. E COM. DE PAINEIS LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE DE
LEGALIDADE DAS CLÁUSULA 7.1 E 1.1 DO MODIFICATIVO.
CONCESSÃO GENÉRICA DE GARANTIA. NÃO POSSUI LIQUIDEZ.
ANÁLISE FÁTICA SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. UTILIZAÇÃO DE BEM DE
TERCEIRO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRIDO. NÃO
POSSUI A MESMA SIMILITUDE FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se da possibilidade de análise da legalidade das cláusulas do
plano de recuperação judicial, especialmente quanto à utilização de
um imóvel penhorado como garantia, para fim de estender o prazo de
pagamento dos créditos trabalhistas, nos termos do §2o do artigo 54
da L. 11.101/05.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assembleia
geral de credores é soberana para deliberar sobre os termos do plano
de recuperação judicial, sendo limitada a atuação do Judiciário ao
controle de legalidade do plano, sem adentrar no conteúdo econômico
(REsp 1.587.559/PR; AgInt no REsp
das cláusulas aprovadas.
1.743.785/SP).
3. No caso, não há como concluir de forma diversa do Tribunal
estadual, considerando que é dever do juiz a análise de suficiência
das garantias apresentadas para dilação do prazo para pagamento do
crédito trabalhista, sendo a conclusão negativa nesta demanda.
Alterar tal entendimento demandaria reexame fático, sendo vedado
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
4. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando as
razões nele trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas
pela Corte local. Incidência da Súmula 283 do STF.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial alegado. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e,
nessa extensão, negar provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FORMAPLAN
FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERAÇÃO
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

JUDICIAL (FORMAPLAN), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS
CLÁUSULAS 7.1. E 1.1 DO MODIFICATIVO. CONCESSÃO
GENÉRICA
DE
GARANTIA/FINANCIAMENTO
MEDIANTE
AFETAÇÃO DE IMÓVEL DE SÓCIO AVALISTA PENHORADO POR
JUÍZO DIVERSO ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE À
EXECUÇÃO. TENTATIVA DE BLINDAGEM PATRIMONIAL POR
MEIO DA AFETAÇÃO DO BEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DE
EVENTUAL SUBMISSÃO INDIRETA DAS DÍVIDAS DO TERCEIRO
AOS
EFEITOS
DO
PROCESSO
RECUPERACIONAL.
INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA PARA EXTENSÃO DO PRAZO DE
PAGAMENTO
DOS
CRÉDITOS
TRABALHISTAS.
INCOMPATIBILIDADE DO DESÁGIO. ART. 54, INCISOS I E II, DA
LEI No 11.101/05. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA PARCIAL DAS
CLÁUSULAS. IMPOSIÇÃO.
- Cabe ao Judiciário intervir na decisão assemblear soberana dos
credores que aprova o plano de recuperação judicial em caso de
ilegalidade de cláusulas aprovadas.
- Manifesto o abuso de direito perpetrado mediante a afetação de
imóvel pertencente ao sócio, anteriormente penhorado por juízo
executivo extrajudicial contra ele na qualidade de avalista, em
manifesta tentativa de fraudar a execução e blindar seu patrimônio
com intuito de estender os efeitos da recuperação de forma indireta às
dívidas do terceiro garantidor, o que não se pode admitir.
- Para além da ilegalidade da oneração do bem, em tais condições,
não se revela suficiente ao prolongamento do prazo de pagamento dos
créditos trabalhistas, o que também não se coaduna com a previsão
de deságio, na forma do art. 54, § 2o, incisos I e III, da Lei no 11.101
/2005.
Recurso provido. (e-STJ, fls. 273/274)

No presente inconformismo, FORMAPLAN defendeu que não devem ser

aplicadas as Súmulas n.s 5 e 7/STJ, bem como foram violados os arts. 35, 47, 49, 54 e
61 da L. n. 11.101/05 e arts. 489 e 1022 do CPC.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
a e c, da CF, FORMAPLAN alegou a violação dos arts.190 e 926, ambos do CPC, arts.
35, I, 47, 50, IX, 54, §2o, 69-E, 69-F, todos da L. 11.101/05, ao sustentar que
não é
(1)
possível a análise pelo Poder Judiciário o plano de recuperação judicial, nos aspectos
econômicos
não poderia ter sido declarado ineficaz as cláusulas trazidas
há
(2)
(3)
dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Breve histórico
FORMAPLAN apresentou plano de recuperação judicial homologado pela 2a
Vara Cível de União da Vitória. O plano incluía cláusulas que ofereciam em garantia
um imóvel de sócio avalista, já penhorado, para pagamento de créditos trabalhistas. O
Banco Industrial do Brasil S/A interpôs agravo de instrumento contra a homologação do
plano, alegando ilegalidade na cláusula que oferecia o imóvel penhorado como
garantia, configurando fraude à execução e abuso de direito. O Tribunal de Justiça do
Paraná deu provimento ao agravo, declarando a ineficácia parcial das cláusulas do
plano, destacando que a decisão da assembleia de credores não é absoluta e está
sujeita ao controle de legalidade pelo Judiciário, especialmente quando há ilegalidade
nas cláusulas aprovadas (e-STJ, fls. 273/278).
A FORMAPLAN opôs embargos de declaração contra o acórdão do agravo
de instrumento, alegando omissão na decisão ao não considerar a aprovação das
cláusulas pela Assembleia-Geral de Credores. Os embargos foram rejeitados por
unanimidade, com o Tribunal afirmando que não houve omissão, mas inconformismo
da embargante, e que o poder assemblear não é absoluto, devendo respeitar os limites
legais (e-STJ, fls. 386/390).
Posteriormente, a FORMAPLAN apresentou recurso especial, sustentando a
soberania da Assembleia de Credores e a legalidade das cláusulas, além de apontar
divergência jurisprudencial e solicitar efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis.
Em suma, o caso gira em torno da legalidade das cláusulas do plano de
recuperação judicial, especialmente quanto à utilização de um imóvel penhorado como
garantia, e a extensão do prazo de pagamento dos créditos trabalhistas.

e

(1) Da possibilidade de análise pelo Poder Judiciário
(2) Da eficácia da
cláusula do Plano de Recuperação Judicial
FORMAPLAN sustenta, em síntese, que (i) à soberania do quanto decidido
na AGC, sobretudo pelo fato de que as Cláusulas
foram devidamente
sub judice
aprovadas pela coletividade de credores; (ii) impossibilidade de o Poder Judiciário
adentar em questões de cunho absolutamente econômico e negocial do Plano de
Recuperação Judicial e (iii) a absoluta legalidade e validade da Cláusula 7.1. do PRJ e
da Cláusula 1.1 do Modificativo, que devem ser integralmente mantidas.
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

FORMAPLAN sustenta que o Poder Judiciário não pode adentrar na análise
de viabilidade econômico-financeira das disposições - as decisões tomadas na
Assembleia-Geral de Credores representam o veredito final a respeito dos destinos do
plano de recuperação judicial. Logo, sustenta que o conclave assemblear é soberano e
compete ao Poder Judiciário, unicamente, tratar de eventuais ilegalidades, sem
adentrar nos limites de disponibilidade de direitos dos credores.
Alegou, ainda, que não há qualquer ilegalidade nas referidas cláusula, uma
vez que foram aprovadas de forma legítima e soberana pelos credores votantes, em
sede de Assembleia-Geral de Credores, cuja aprovação é de caráter decisório, estão
autorizadas pelos arts. 50, IX, 54, §2o e 69-E e 69-F, todos da LRJF e reconhecida
como legal pelo Juízo Recuperacional.
Afirmou, por fim, que a lei permite a utilização, pela Recuperanda, de bens
de terceiros para garantir o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e, assim,
alcançar o soerguimento empresarial.
Inicialmente, cumpre esclarecer que é sabido que a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a Assembleia Geral de
Credores é soberana para deliberar sobre os termos do plano de recuperação judicial,
sendo limitada a atuação do Judiciário ao controle de legalidade do plano, sem
adentrar no conteúdo econômico das cláusulas aprovadas (REsp 1.587.559/PR;
AREsp 1.743.785/SP). A propósito:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO
HOMOLOGADO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. LIMITES AO
CONTROLE JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a assembleia
geral de credores é soberana para deliberar sobre os termos do plano
de recuperação judicial, sendo limitada a atuação do Judiciário ao
controle de legalidade do plano, sem adentrar no conteúdo econômico
das cláusulas aprovadas (REsp 1.587.559/PR; AgInt no REsp
1.743.785/SP).
[...]
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.781.039/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.- sem
5/5/2025
8/5/2025
destaque na original)
No entanto, é necessário que o plano aprovado observe os limites legais
previsto na LRJF, sendo inclusive viável a análise pelo juiz do bem dado em garantia,
nos termos do art. 54, §2o, II, da L.11.101/05. Vejamos.
A lei prevê no artigo 54 da L. 11.101/05 que: O plano de recuperação judicial
não poderá prever o prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos
derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos
até a data do pedido de recuperação judicial.
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

Acrescenta em seu §2o do referido artigo que: O prazo estabelecido no
caput deste artigo poderá ser estendido em até 2 (dois) anos, se o plano de
recuperação judicial atender aos seguintes requisitos,
:
cumulativamente
I -
II - aprovação pelos credores
apresentação de garantias julgadas suficientes pelo juiz;
titulares de créditos derivados da legislação trabalhista ou decorrentes de acidentes de
trabalho, na forma do §2o do art. 45 desta Lei; III - garantia da integralidade do
(sem destaque na original)
pagamento dos créditos trabalhistas.
Ocorre que a Corte estadual concluiu que o bem dado em garantia é
insuficiente para possibilidade de dilação do prazo. Confira-se:
O fato de o imóvel dado em garantia/“financiamento” ser objeto de
penhora, e, logo, estar sob atos constritivos de juízo diverso, na
iminência de ser expropriado, revela a sua insuficiência para a dilação
(art.
do prazo de pagamento dos créditos trabalhistas para 30 meses
54, § 2o, incisos I, da Lei no 11.101/2005).
Além disso, o prolongamento do prazo para pagamento dos créditos
trabalhistas impossibilita a previsão de deságio, na forma do art. 54, §
2o, incisos III, da Lei no 11.101/2005.
Frise-se que a disponibilidade econômica e negocial alcançada pela
soberania da assembleia geral dos credores quanto à forma de
pagamento dos créditos não blinda o Plano à observância das
limitações legais.
Uma vez aprovado o deságio de 50% pelos credores trabalhistas na
proporção de 91,11% (mov. 717.1), não se pode autorizar a
concomitante extensão do prazo para pagamento, dada a garantia
legal de pagamento da integralidade para tanto. (e-STJ, fls. 277/278 -
sem destaque na original)
Dessa forma, não há como concluir de forma diversa do Tribunal estadual,
considerando que é dever do juiz a análise de suficiência das garantias apresentadas
para dilação do prazo para pagamento do crédito trabalhista, sendo a conclusão
negativa no presente caso.
Alterar tal entendimento demandaria reexame fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE.
DESCRIÇÃO DO CRÉDITO, OBJETO DE CESSÃO. REVISÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal a quo, que
ensejaram o reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a
constituição da garantia fiduciária, demanda, necessariamente, o
reexame de matéria fática e probatória dos autos, providência vedada
no recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.560.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.- sem destaque na
15/6/2020
1/7/2020
original)
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

Além disso, destaco que o magistrado não negou o bem por ser de terceiro,
mas sim por não possui liquidez suficiente, o que faz incidir a Súmula n. 283/STF, por
analogia no argumento, uma vez que não impugnada devidamente. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...]
3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando as razões
nele trazidas estão dissociadas das premissas estabelecidas pela
Corte local. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.652.644/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.- sem destaque na
26/5/2025
29/5/2025
original)

(3) Do dissídio jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, é necessário o atendimento dos
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições
dos arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro
teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de
jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido
confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados.
No caso, conforme se extrai das razões do recurso especial, FORMPLAN
limitou-se a transcrever as ementas e trechos dos julgados e recorrido e paradigma,
deixando de realizar o cotejo analítico, necessário à demonstração da identidade ou
similitude fática entre os julgados nos moldes do RISTJ.
Até mesmo porque os fatos do acórdão paradigma não demonstram se a
questão discutida é sobre a ineficácia do bem dado em garantia para dilação do prazo
de crédito trabalhista, apenas demonstram que no aspecto geral e genérico a sua
concessão.
Assim, a incidência da Súmula n. 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial alegado. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.803.495/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
. - sem destaque na
26/5/2025
29/5/2025
original)
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE O
RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram fixados pelas
instâncias ordinárias por se tratar de agravo de instrumento.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51362250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:05
Código de Controle do Documento: 0542a986-9609-4a69-a317-861c8314110c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.802.641 / PR
Número Registro: 2024/0453923-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004106820218160174
00337844420238160000
00622987020248160000
337844420238160000
4106820218160174 410682021816017400622987020248160000 622987020248160000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
ADVOGADOS : RENATO NAPOLITANO NETO - SP155967
RUBIA NUNES RIBEIRO CIA - SP236673
FABIANA FONSECA DICEZARE - SP223960
DAYSE LIMA DA SILVA - SP309625
INTERES.
: ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA
INTERES.
: ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE
INTERES.
: ASK CRIOS PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL LTDA
Documento eletrônico VDA51584645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 8660149f-46a3-46e8-8007-b976625aa7ef

INTERES.
: BANCO INTERCAP S/A
INTERES.
: BANCO SAFRA S A
INTERES.
: BANCO VOTORANTIM S.A.
INTERES.
: COMPANHIA ULTRAGAZ S A
INTERES.
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
INTERES.
: ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: F. INFORMATICA LTDA
INTERES.
: GDTECH QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
INTERES.
: M. MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
INTERES.
: MACHADO FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: METAIS UNIÃO LTDA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MAFRA
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA
INTERES.
: PLANO & PLANO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERES.
: REIS BRAUN E REGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERES.
: REMAX MATERIAIS ELETRICOS LTDA
INTERES.
: SIN TRAB INDS CONS MOBILIARIO DE UNIAO DA VITORIA
INTERES.
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
INTERES.
: STEAM SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA
INTERES.
: TABLEROS IND. E COM. DE PAINEIS LTDA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:54:33
Código de Controle do Documento: 8660149f-46a3-46e8-8007-b976625aa7ef